Tribunal: TJMT
Processo: 1044323-40.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044323-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARINE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 047.025.351-70 (APELANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POR RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUTORA QUE CURSOU FACULDADE COM RECURSO DO FIES – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE O PAGAMENTO EFETUADO PELO AGENTE FINANCEIRO DAQUELES PAGOS MENSALMENTE POR ALUNOS QUE PAGAVAM A MENSALIDADE POR CONTA PRÓPRIA – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO PELA AUTORA – ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do artigo 18, do CPC, “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
. Portanto, haverá ilegitimidade ativa quando o autor não for o titular do alegado direito.

2- O fundamento do pedido de repetição de indébito é a existência do pagamento indevido e, se a Apelante não pagou qualquer quantia, não há falar em legitimidade para perceber a restituição, sob pena de locupletamento indevido.

3- Considerando que a causa de pedir está alicerçada alegado pagamento indevido e levando-se em consideração que não foi a Apelante que efetuou o pagamento à instituição de ensino Recorrida, é evidente que não têm legitimidade para pedir a restituição, pois não pode ser restituída de quantia que não despendeu.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1044323-40.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Carine Cristina dos Santos
, em razão da sentença proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Capital, nos autos da “Ação por Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Ação de Repetição de Indébito”, ajuizada em face empresa
IUNI UNIC Educacional Ltda.

A Julgadora singular acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela Apelada e, de conseguinte, extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando a Apelante a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância do que determina o artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, a Apelante almeja a reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida sua legitimidade ativa e, de consequência, acolhidos os pedidos iniciais, com a condenação da Apelada à restituição (em dobro ou simples) dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões no Id. 48815000.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 18 de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020